Tribunal: TJPA
Processo: 0806805-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806805-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO DA CUNHA COHEN

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA – ROUBO MAJORADO CUMULADO COM CORRUPÇÃO DE MENOR.
1)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 20 de agosto de 2020, próximo vindouro, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, mormente diante da determinação anterior de suspensão de audiências pela Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19/03/2020, que tratou de
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ, ressaltando-se que segundo a Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos.
2
)

WRIT
CONHECIDO E

DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Pâmela Cristina de Souza Alves (OAB/PA 29.244) em favor de EDUARDO DA CUNHA COHEN, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú.

Narra a impetrante, estar o paciente preso desde 23 de setembro de 2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, c/c art. 144-B, do ECA, tendo sido oferecida denúncia em 09/10/2019 e indeferido pedido de revogação de prisão preventiva em 09/07/2020, porém, até a data da impetração, não havia audiência designada, aduzindo, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao término da instrução processual, alegando ainda ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

Às fls. 19/21, o magistrado
a quo
esclareceu, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma e corrupção de menor, tendo sido a referida prisão homologada e convertida em preventiva.

Acrescenta que o feito se encontra aguardando realização de audiência instrutória, já designada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, excesso de prazo ao término da instrução processual, em virtude da ausência de designação de audiência, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso
em 23 de setembro de 2019, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ela, ressaltando-se que a Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, a qual e
stabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, determinou
em seu §3º, art. 1º,
que
“
a suspensão de audiência aplica-se, inclusive, a processos envolvendo réus presos e adolescentes internados em conflito com a lei.”,
em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ.

Esclareça-se que segundo a Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos, devendo serem realizados, preferencialmente, por meio de videoconferência.

Em consulta à ação penal de origem no Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, verifiquei ter sido designada audiência instrutória para o dia 28 de julho de 2020, a qual não foi realizada em virtude da ausência do membro do
Parquet
, tendo sido remarcada para o dia 20 de agosto de 2020, próximo vindouro, não havendo que se falar em desídia da parte do juiz singular, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido,

Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização da audiência instrutória designada para o dia 20 de agosto de 2020 ocasião em que, nos termos do art. 403, do CPP
[1]
, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não havendo que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por todo o exposto
,
conheço do writ e denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]

Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Belém, 14/08/2020